Tribunal: TJDFT
Processo: 0717972-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE IMOBILIÁRIA. ALTERAÇÃO DO POSSUIDOR DO IMÓVEL. NECESSIDADE INFORMAÇÃO À CEB. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, porquanto a empresa não é pessoa estranha à relação jurídica entabulada entre as partes.
2. No presente caso, era de reponsabilidade dos Apelantes promoverem a alteração cadastral junto à CEB, esclarecendo o fim da relação locatícia e vinculando a conta em nome do proprietário ou de terceiros que estivesse na posse do bem, uma vez que a Apelada não tinha acesso as contas, que ficavam a cargo do locador.
3. Diante da inexistência de débito à Autora, a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes é fato passível de indenização, pois não se caracteriza como um mero aborrecimento, mas a simples negativação por si só já enseja dano moral in re ipsa, o qual independe da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte.
4. A quantificação no dano moral deve ter em conta não só a condição social e econômica do ofensor, mas, também, a natureza do dano, a sua repercussão, bem como o grau de sofrimento do ofendido. Ausente limite legal balizador, a indenização pelo dano moral deve ser fixada pelo julgador com o devido comedimento, atingindo um ponto razoável, ou seja, que nem subestime demasiadamente o valor da reparação econômica, nem faça com que a lesão causada em outrem seja considerada geradora de vantagem exagerada.
5. Recursos não providos.